Tribunal: TJMT
Processo: 1040589-60.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040589-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA MOREIRA THEODORO DOS SANTOS - CPF: 725.356.791-91 (RECORRENTE), LORENA MOREIRA THEODORO DOS SANTOS - CPF: 725.356.791-91 (ADVOGADO), GRAN RAMOS MARMORES E GRANITOS LTDA - CNPJ: 13.218.027/0001-05 (RECORRIDO), DANIELA DE CAMARGO - CPF: 217.910.088-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no:
1040589-60.2025.8.11.0001

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: GRAN RAMOS MARMORES E GRANITOS LTDA.

Recorrida: LORENA MOREIRA THEODORO DOS SANTOS.

Data da Sessão virtual:
14 a

16/10/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. MÁRMORE COM RACHADURAS E TRINCAS APÓS INSTALAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por empresa fornecedora de mármores e granitos contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e danos materiais também no valor de R$ 3.000,00, em razão da entrega de produto defeituoso (peças de mármore instaladas em apartamento da consumidora) que apresentaram rachaduras e trincas, além do rompimento abrupto de parte da pedra que danificou máquina de lavar roupas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há incompetência do Juizado Especial Cível para julgar a causa; (ii) estabelecer se a responsabilidade da fornecedora pelo defeito do produto pelos danos morais e materiais está configurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Juizados Especiais são competentes para julgar a demanda, uma vez que a prova documental é suficiente para o deslinde da causa e todos os meios de prova legítimos são admitidos (Lei no 9.099/95, art. 32).

4.

A relação é de consumo, pois a autora se enquadra como consumidora e a reclamada como fornecedora, incidindo o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o, caput, CDC).

5.

O fornecedor responde objetivamente pelos vícios de qualidade do produto (art. 18, CDC), independentemente de culpa, salvo prova de que o defeito decorreu de mau uso, o que não ocorreu.

6.

A consumidora comprovou a aquisição do produto, o defeito nas peças e a tentativa frustrada de solução administrativa. A empresa não demonstrou excludente de responsabilidade.

7.

O dano moral ultrapassa mero aborrecimento, pois a consumidora ficou privada do uso regular do bem e arcou com prejuízos sem solução pela fornecedora.

8.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

9.

O ressarcimento por danos materiais é devido, diante da prova de pagamento a outro prestador para substituição das peças danificadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A competência dos Juizados Especiais se mantém quando a prova documental é suficiente para julgamento.

2.

O fornecedor responde objetivamente por vício do produto nos termos do art. 18 do CDC.

3.

A frustração do uso do bem adquirido e a ausência de solução pelo fornecedor configuram dano moral indenizável.

4.

O ressarcimento de despesas com a substituição de produto defeituoso constitui dano material indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, caput, 18 e 14; CC, arts. 397 e 406; Lei no 9.099/95, art. 32.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0004366-32.2016.8.11.0037, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2019; TRU/MT, N.U 1001392-33.2018.8.11.0005, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 10.12.2019.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
a) Condenar a requerida ao
pagamento indenização por danos morais
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida; e b)
Condenar
o requerido ao pagamento de indenização por
danos materiais
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil/ou a partir do vencimento.

A reclamada alega, preliminarmente, a incompetência do juízo para julgar a causa. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

A reclamante apresentou contrarrazões e requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendo Pares:

Inicialmente, n
ão há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, na qual a reclamante alega que
firmou contrato com a requerida em 17/12/2024, para a confecção e instalação de peças em mármore em seu apartamento localizado em São Paulo/SP, sendo que depois da instalação foi possível constatar rachaduras e trincas na pedra principal da cozinha, além de ter rompido de forma abrupta o mármore instalado como base para a máquina de lavar roupas, danificando-a.

Informa que não obteve êxito em solucionar a controvérsia com a empresa requerida e que houve prejuízo material no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à contratação de novo prestador de serviço para substituição das peças danificadas.

A presente lide encerra relação de consumo, a exigir a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor de serviço, consagrados nos artigos 2o e 3o,
caput
, do CDC.

A reclamante efetivamente demonstrou a aquisição do produto, as rachaduras, trincas e a realização de reclamação administrativa com a finalidade de buscar uma solução ao seu problema.

Posta essa premissa, a responsabilidade do fornecedor de produtos é objetiva pelos vícios de qualidade ou quantidade do produto, nos termos do art. 18 do CDC, dispondo o consumidor das alternativas do § 1o do mesmo dispositivo para ter reparado o seu dano.

A reclamada não apresentou provas de que o produto foi entregue sem defeito e o problema se deu por culpa da reclamante, o que leva a sua responsabilidade objetiva.

Nesse passo, de rigor o reconhecimento do pedido de indenização por danos morais, por levar em consideração que houve entrega de produto com defeito e não houve o conserto.

A situação não pode ser enquadrada como mero aborrecimento, porque houve reclamação administrativa, a reclamante não pode fazer uso do bem e não teve o valor despendido restituído, o que causa transtornos e ultrapassam a esfera patrimonial.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - REVELIA - COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR - DEFEITO CONSTATADO - DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS CONFIGURADOS - PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM AS RAZÕES DE APELO - INVIABILIDADE -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
A indenização por danos morais é devida, na medida em que restou devidamente comprovado o descaso e desrespeito junto ao autor/consumidor que, ao não conseguir solucionar o seu problema, foi obrigado a procurar o PROCON e mesmo após várias tentativas, viu-se impedido de usar o produto (seis meses), fato que, certamente, ocasionou danos que extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos do dia a dia. Comprovados os requisitos essenciais à responsabilidade civil, deve a verba reparadora ser arbitrada, segundo o equitativo juízo discricionário do magistrado, a não permitir uma reparação irrisória, nem um enriquecimento sem causa, de modo a ser justa e digna
. À fabricante não é permitida a juntada de documentos em sede recursal, quando não se tratar de documento novo, pois o momento próprio é a com a contestação, ou, ainda, no curso da fase cognitiva para contrapor alguma alegação, na forma do art. 435, do Código de Processo Civil, situação distinta do caso, em que o documento (devolução do valor pago no aparelho) já era do conhecimento e estava disponibilizado às partes antes mesmo da interposição da ação. (TJMT, N.U 0004366-32.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

RECURSO INOMINADO. APARELHO CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NÃO SANADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.
Se o vício apresentado no produto dentro do prazo de garantia não é sanado, mesmo depois de decorrido o prazo legal, fato que configura falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido.
Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TRU/MT, N.U 1001392-33.2018.8.11.0005, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Reconhecido o dever de compensar, no tocante ao valor, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença não merece reforma, pois a fixação do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) se mostra em conformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A condenação por danos materiais deve ser mantida, pois a reclamante comprovou o pagamento de outro profissional para substituir as peças danificadas.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025